Tribunal: TJDFT
Processo: 0003968-96.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003968-96.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANALIA MENDES SIQUEIRA, ANDERSON REZENDE DA SILVA, ANGELA MARIA DA SILVA, ANGELA MARIA FEITOSA DA SILVA, ANGELA MARIA RIBEIRO VASCONCELOS, ANGELA PEREIRA DA SILVA MELO, ANGELA WZELLY CORDEIRO GOMES, ANITA BORGES DA SILVA, ANITA MARIA DA SILVA, ANTONIA ALVES DE LIMA, ANTONIA BARBOSA PEREIRA, ANTONIA BARROS OLIVEIRA, ANTONIA DA SILVA MONTEIRO, ANTONIA RODRIGUES DE LACERDA, ANTONIETA LUBISCO RIBEIRO, ANTONIO CARLOS ALVES ARAUJO, ANTONIO COELHO DOS SANTOS, ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA, ANTONIO FRANCISCO SARAIVA BEZERRA, ANTONIO NEVES DE LIMA, ANTONIO PEDRO GOMES DE LIMA, ANTONIO WALBER SOUZA ARAUJO, ARACI CORREIA AFFE ROCHA, AURICE REZENDE DA SILVA, DALCINA MARTINS BORGES, DALVA PETRONILHA ANDRADE, ANTONIO CLEUTER DE ARAUJO, ARTULINO DOMINGOS DIAS, PAPELARIA RIO LTDA - EPP, ANGELA MARIA DOS SANTOS DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mediante peça de ID 53453445, a peticionante CURITIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA requereu a habilitação de cessão de precatório, passando à condição de credora. Intimado, o Distrito Federal, por meio de petição de ID 55129984, manifestou ciência quanto ao pleito requerido, e não apresentou oposição. Assim, determino a remessa dos autos ao douto Juízo da COORPRE, devendo o competente ofício estar acompanhado das peças mencionadas neste édito, para as providências pertinentes para exame de habilitação do cessionário. À diligente Secretaria para tomar as providências cabíveis. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador